Tribunal: STF
Processo: ADI 5707
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 240-A E 240-B DA LEI MINEIRA N. 5.301/1969 (ESTATUTO DOS MILITARES DE MINAS GERAIS), INSERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 95/2007. 



    TRANSGRESSÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR MILITAR DE DESERÇÃO. CONDUTA DE NATUREZA PERMANENTE. APLICAÇÃO DA LEI NOVA, COM VIGÊNCIA ANTERIOR À CESSAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. 



    AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXIX E XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. 



    ATENDIMENTO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A validade de enunciado da súmula da jurisprudência dominante de Tribunal não enseja a instauração do controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    2. A transgressão administrativo-disciplinar militar da deserção tem natureza permanente, sujeitando-se o militar à lei cuja vigência se instaurar entre a data da consumação da conduta administrativa e a da cessação da permanência, com a reapresentação ou a captura do agente. 



    3. A instauração de processo administrativo prévio para apurar transgressão disciplinar passível de exoneração, assegurando-se ao servidor público militar as garantias do contraditório e da ampla defesa, atende ao devido processo legal.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.